Tribunal: TJDFT
Processo: 0003527-74.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA EXECUÇÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA POR RECURSO ANTERIOR. COISA JULGADA. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MP 2172-32. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INDÍCIOS DA PRÁTICA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução opostos pelas devedoras, as quais apontaram a cobrança ilegal de juros usurários na execução do cheque por elas emitido.

2. Se a parte apelante traz irresignação já enfrentada pela instância revisora em julgamento transitado em julgado, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Recurso não conhecido quanto à arguição de ilegitimidade ativa do credor para ajuizar a ação de execução.

3. Embora o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do débito seja do executado, na hipótese, ante a alegação das embargantes de prática de agiotagem pelo credor, o juiz inverteu o ônus da prova, conforme permissivo disposto no § 1o do art. 373 do CPC c/c o art. 3o da MP n. 2.172-32/2001.

4. A distribuição dinâmica do ônus da prova, lastreada no disposto no § 1o do art. 373 do CPC c/c o art. 3o da MP n. 2.172-32/2001, contudo, não exonera as embargantes do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito.

5. O contexto fático dos autos evidencia a realização de empréstimo pessoal entre particulares, não havendo elementos de prova suficientes a indicar a prática de agiotagem. No que se refere à prova oral produzida nos autos, verifica-se que os depoimentos não foram esclarecedores quanto à suposta incidência de juros usurários nos empréstimos celebrados entre o exequente/embargado e as executadas/embargantes e, por conseguinte, não se testifica a agiotagem. Ao que indica os autos, os mútuos foram concedidos em razão da relação comercial e amigável que existia entre as famílias das partes.

6. Se as alegações quanto à ilicitude da causa debendi não restaram corroboradas pelos elementos constantes dos autos, deve ser mantida a r. sentença proferida, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos.

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.